Tribunal: TJMT
Processo: 1023842-22.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023842-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DALTON ADRIEL SILVA GUEDES - CPF: 057.603.821-01 (APELANTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (APELADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ADQUIRIDO COM ALEGADO VÍCIO DE FABRICAÇÃO. VENDA DO BEM DURANTE A AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO D
EMONSTRAÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente Ação por danos
materiais e
morais, fundada em alegados vícios de fabricação em veículo adquirido zero quilômetro (Fiat Argo Drive 1.0). O autor sustenta que os defeitos estariam comprovados por ordem de serviço e vídeos juntados aos
autos, pleiteando a condenação da fornecedora ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais. Durante o curso da ação, o autor alienou o automóvel, impossibilitando a realização da perícia requerida. A apelada argumenta que a venda inviabilizou a prova técnica indispensável, afastando o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a venda do veículo pelo autor inviabiliza a comprovação dos vícios alegados e estabelecer se é
admiss
ível a indenização por danos morais sem a demonstração adequada dos defeitos no bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação do veículo pelo autor durante o curso do processo impediu a realização da perícia técnica, que constitui meio de prova essencial para aferição da existência, natureza e extensão de vícios de fabricação em veículos automotores.

A inversão do ônus da prova deferida em favor do consumidor não o isenta de apresentar indícios mínimos de verossimilhança, não sendo suficientes, para tal fim, a ordem de serviço e vídeos produzidos unilateralmente.

A ausência de perícia compromete não apenas a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, mas também o contraditório das rés,
impossibilitando aferir a existência de vício redibitório e eventual responsabilidade civil.

A mera insatisfação com o bem, desacompanhada de prova técnica robusta, não autoriza a condenação por danos morais, especialmente diante da posterior venda do automóvel sem demonstração de desvalorização ou defeito relevante.

A conversão da obrigação de fazer (substituição do veículo) em perdas e danos depende da comprovação do vício, ônus que não foi cumprido pelo autor, o que inviabiliza também essa pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A venda do veículo durante o curso da demanda, sem a realização de perícia, inviabiliza a comprovação de vícios redibitórios, impedindo a condenação das fornecedoras à indenização por danos morais ou à substituição do bem por perdas e danos.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que demonstrem a verossimilhança das alegações.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I, e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, N.U 1054694-92.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da causa, ressalvada a inexi
gibilidade da obrigação em virtude
dele
ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

O
A
pelante sustenta que adquiriu veículo zero quilômetro junto à
C
oncessionária
ré
,
e que ele
passou a apresentar ruídos e vibrações que comprometiam o uso regular.

Afirm
a
ter comprovado o vício mediante ordem de serviço datada de 18
-
9
-
2018 e vídeos demonstrando os defeitos, os quais teriam origem de fabricação.

Argument
a
que a perícia técnica seria desnecessária, pois a própria
apelad
a registrou os problemas em documentos oficiais de atendimento.

Assever
a
que, mesmo após tentativas de solução, o defeito persistiu, levando-o a vender o automóvel para minimizar prejuízos, o que não descaracterizaria o vício de origem.

Defende a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art
igo
499 do CPC, considerando a impossibilidade de substituição ou reparo do bem.

Aleg
a
ainda a responsabilidade solidária das rés, com fundamento nos art
igo
s 7o, parágrafo único, e 18 do CDC, e pleiteou

indenização por danos materiais e morais,
aduzi
ndo que o caso ultrapassa mero aborrecimento, por se tratar de veículo novo com defeito não solucionado.

Invocou precedente do TJMT (Recurso Inominado no 1001329-58.2025.8.11.0006), que teria dispensado a perícia diante do reconhecimento do vício pelo fornecedor, e requereu o provimento da
A
pelação para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos,
com condenação da
Domani
ao pagamento das verbas indenizatórias e honorárias
.

Em contrarrazões, a
apelada
re
ssalta que o

a
pelante alienou o veículo no curso do processo, o que inviabilizou a realização da prova pericial, essencial à apuração da existência, natureza e extensão dos supostos vícios.

Argui
que a venda do bem, por si só, indica a inexistência de defeito grave e caracteriza perda superveniente do objeto, pois não subsiste utilidade prática à pretensão de substituição ou reparo do automóvel.

Diz
que os documentos juntados — ordens de serviço e vídeos — não constituem prova técnica suficiente e que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar minimamente a verossimilhança das alegações.

Assevera
que a alienação do bem fragiliza a narrativa inicial, uma vez que ninguém adquire veículo com vício grave sem expressiva desvalorização, inexistente nos autos.

Requer o afastamento do pedido de conversão em perdas e danos por falta de comprovação do defeito e prejuízo,
nos termos

d
o art
igo
373, I, do CPC.

A
crescenta
, ainda, que a responsabilidade solidária depende da efetiva prova do vício, o que não ocorreu, e que não há dano moral configurado, pois o caso se restringe a mero dissabor.

Pugna pel
o não provimento do
R
ecurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor pretende a reforma da sentença, sustentando que o veículo Fiat Argo Drive 1.0, adquirido zero quilômetro, apresentava vícios de fabricação constatados em ordem de serviço e vídeos anexados aos autos, de modo que seria desnecessária a realização de perícia. Afirma que a venda posterior do automóvel não impede a apreciação do mérito e requer indenização por danos materiais e morais, bem como a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

A lide foi julgada improcedente.

A apelada argumenta que a alienação do veículo inviabilizou a realização da perícia técnica, prova essencial para a comprovação dos alegados vícios, o que afasta o dever de indenizar.

Infere-se dos autos que a venda do veículo pelo autor impediu a realização da perícia requerida, o que inviabilizou a demonstração do defeito alegado, de modo que o autor não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art
igo
373, I, do CPC.

Embora a inversão do ônus da prova tenha sido deferida em favor do consumidor, é certo que tal medida não o exonera de apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações.

As provas constantes dos autos
limita
m
-se à ordem de serviço e a vídeos unilaterais, que, isoladamente, não possuem força suficiente para
evidenci
ar a existência, a natureza e a extensão de um vício de fabricação.

A perícia técnica é o meio de prova por excelência em demandas que discutem defeitos em veículos automotores. A sua impossibilidade, provocada pela alienação voluntária do bem pelo próprio autor, comprometeu não apenas a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, mas também o exercício do contraditório pelas rés.

Nesse contexto, a conduta do apelante impediu a adequada instrução do processo e tornou inviável a verificação da origem e da gravidade do suposto vício.

Logo,
a venda do veículo durante o curso da ação, sem a realização da perícia, inviabiliza a comprovação dos vícios redibitórios e afasta a responsabilização das fornecedoras, conforme se extrai do
julgado
citado na sentença
, que assim consignou:

“Direito do consumidor. Apelação cível.
Ação redibitória c/c indenização por danos morais. Vício no produto. Venda do veículo no curso da demanda. Impossibilidade de realização de perícia. Falta de prova robusta do defeito
. Improcedência mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Célia Silva de Queiroz contra sentença que julgou improcedente Ação Redibitória c/c Indenização por Danos Morais em face de
Disveco
Ltda. e Toyota do Brasil Ltda. A autora alegou vícios em veículo adquirido na condição de "0 Km" e requereu indenização por danos morais, mas vendeu o bem durante o curso da ação, o que impediu a realização de perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a venda do veículo pela autora inviabiliza a comprovação dos vícios alegados e (
ii
) determinar se há direito à indenização por danos morais sem a comprovação dos defeitos no veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A venda do veículo durante o processo impediu a realização de perícia essencial para verificar a existência dos vícios alegados. A perícia técnica é indispensável para a comprovação
de defeitos de fabricação em casos de vícios redibitórios.

4. A simples insatisfação com o veículo, sem prova robusta de vício, não configura o dano moral. A ausência de perícia, somada ao fato de o veículo ter sido utilizado por dois anos e vendido posteriormente, sugere que não havia defeitos graves ou vícios ocultos.

5. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, mas, sem prova do vício alegado, não há fundamento para a condenação das rés.

6. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a verossimilhança das suas alegações, o que não ocorreu no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A venda de veículo durante o curso da demanda, sem a realização de perícia, inviabiliza a comprovação de vícios redibitórios, impedindo a condenação das fornecedoras à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, 18 e 14, § 3o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.844.433/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 01.06.2021;
AgInt
no
AREsp
n. 1.726.173/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 01/06/2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 236.279/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 27/11/2012.
”
(N.U 1054694-92.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024)
. (Sem destaque no original).

Cumpre destacar, ainda, que o próprio fato de o apelante ter conseguido revender o veículo em mercado aberto, sem comprovar qualquer depreciação decorrente de defeitos mecânicos, reforça a conclusão de inexistência de vício relevante
, sobretudo porque, em regra
, as pessoas não compram automóveis com problemas mecânicos, e nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

Ante a inexistência de motivo para responsabilização da apelada, não há justificativa para a pretensão de conversão em perdas e danos e indenização por dano moral.

Pel
o
exposto
,
n
eg
o provimento
ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, majoro os
honorários fixados
para
1
5
% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025